Tribunal: CARF
Processo: 10120.728714/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PAF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. FILANTRÓICA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMPEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER/CJ No 3.272/2004, DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
De acordo com o Parecer/CJ no 3.272/2004, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social, aprovado pelo mesmo mediante despacho de 16/07/2004, publicado no DOU de 21/07/2004, as entidades beneficentes só podem atuar com prestação de serviço com mão-de-obra, desde que atendam a dois requisitos, a) caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra; e b) mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao no de empregados da entidade beneficente.
A entidade beneficente que realiza cessão de mão-de-obra onerosa e habitual de trabalhadores, que são o público-alvo de sua atividade assistencial, descumpre requisito material necessário para a manutenção da isenção. A legislação em vigor não permite a concessão de benefício fiscal para entidades filantrópicas que realizam serviços por meio de mão-de-obra de trabalhadores com caraterísticas habituais do contrato de trabalho, seja pelo regime celetista ou de outra natureza.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728714/2015-68
ACÓRDÃO
2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÍRCULO DE APOIO A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE GOIÂNIA- CAMP/GNIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PAF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e
estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária,
os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar
em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda
administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
FILANTRÓICA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
IMPEDIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. PARECER/CJ No 3.272/2004, DA CONSULTORIA JURÍDICA
JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
De acordo com o Parecer/CJ no 3.272/2004, da Consultoria Jurídica junto
ao Ministério da Previdência Social, aprovado pelo mesmo mediante
despacho de 16/07/2004, publicado no DOU de 21/07/2004, as entidades
beneficentes só podem atuar com prestação de serviço com mão-de-obra,
desde que atendam a dois requisitos, a) caráter acidental da cessão
onerosa de mão de obra; e b) mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao no de empregados da entidade
beneficente.
A entidade beneficente que realiza cessão de mão-de-obra onerosa e
habitual de trabalhadores, que são o público-alvo de sua atividade
assistencial, descumpre requisito material necessário para a manutenção
da isenção. A legislação em vigor não permite a concessão de benefício
fiscal para entidades filantrópicas que realizam serviços por meio de mão-
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
2
de-obra de trabalhadores com caraterísticas habituais do contrato de
trabalho, seja pelo regime celetista ou de outra natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CÍRCULO DE APOIO A
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE Goiânia- CAMP/GNIA, contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a exigência de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social cota patronal e a outras Entidades e Fundos (Terceiros), assim descritos:
 DEBCAD 51.071.661-0 – no valor de R$ 783.244,64, lavrado em
9/12/2015, referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidente
sobre a remuneração paga a segurados empregados e a segurados
contribuintes individuais, não declarada em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
– GFIP, nas competências 1/2011 a 12/2011; e
 DEBCAD 51.071.662-8 - no valor de R$ 204.239,52, lavrado em
9/12/2015, referente à contribuição social destinada a outras entidades e
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
3
fundos (terceiros), incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declarada em GFIP, nas competências 1/2011 a 12/2011;
A acusação fiscal apurou que o sujeito passivo cede mão-de-obra em caráter
oneroso e habitual (o sujeito passivo informa em GFIP código 150 – cessão de mão-de-obra),
descumprindo requisito material necessário para a manutenção da isenção, em afronta à Lei no
12.101/2009, já que contribuinte declara em GFIP o código FPAS 639, que é próprio de entidades
beneficentes de assistência social.
Portanto, procedimento vedado pela legislação, já que A Nota no 52/2014 –
RFB/COPES/COEAF/DILIT, balizada no Parecer/CJ n° 3.272/2004 do Ministério da Previdência
Social, estabelece que as entidades portadoras do CEBAS não podem ceder mão-de-obra em
caráter oneroso e habitual.
Em seu recuso voluntário a contribuinte reitera as alegações de primeira instância,
acrescentando o seguinte:
i)
Nulidade em razão de que a Fiscalização realizou procedimento fiscalizatório
“Uno”, já que questionou a isenção e imunidade somente da instituição
CAMP Goiânia, em detrimento da demais instituições na cidade que também
gozam das mesmas isenções e imunidades, e que sequer foram visitadas.
ii)
Que presta serviço relevante à sociedade e que se, condenada a pagar estes
valores impróprios, restará insolvente, deixando de prestar seu serviço e
atendimento a mais de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) pessoas
anualmente;
iii)
Que é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEAS/CEBAS, vigente, com certificado de Entidades de Fins
Filantrópicos, Inscrição junto ao Ministério do Trabalho, Título de Utilidade
Pública Federal, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente CMDCA e
autorização municipal;
iv)
Que a instituição preenche todos os requisitos legais acima elencados e
jamais exerceu sua função social sem estar com todos os requisitos legais
preenchidos;
v)
Alega que são indevidas as exigências da autuação e pede o seu
cancelamento;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
4
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
PRELIMINARES
Alega a recorrente nulidade em razão de que houve fiscalização única, sem observar
as demais instituições na cidade que também gozam das mesmas isenções e imunidades, e que
sequer foram visitadas. Ocorre que, essa premissa não é razão para declarar a citada nulidade.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
No presente caso não se vislumbra nenhuma ocorrência de nulidade processual ou
do lançamento.
Verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que estavam sendo
apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como indicou elementos
solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi notificado dos demais atos
administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
A legislação aplicável obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as ocorrências necessárias
para a constituição do crédito público. Isso inclui realizar as fiscalizações necessárias e
procedimentos de cobrança quando da identificação do fato gerador. A lavratura do auto de
infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no
70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
5
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Constata-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, sendo ofertados e disponibilizados
todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação, oportunizando a
apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o auto de infração
de forma clara, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar às
nulidades alegadas ou anulação do crédito fiscal.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
A autuação se deu em razão de que ainda que houve Certificado de Entidade de
Beneficente de Assistência Social – CEBAS vigente para o gozo da isenção/imunidade previsto na
Legislação vigente a Recorrente teria descumprido ao fornecer de forma habitual e onerosa mão-de-
obra.
A acusação fiscal fundamenta-se na alegação de que as entidades detentoras do CEBAS
não podem ceder mão-de-obra de forma onerosa e habitual, em descumprimento aos requisitos
materiais previstos no art. 29, da revogada Lei no 12.101/2009.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
6
Cita ainda que a Nota 52/2014 – RFB/COPES/COEAF/DILIT, balizada no parecer/CJ n°
3272/2004 do Ministério da Previdência a Social estabelece a respectiva restrição, afirmando que no
que tange às contribuições sociais, a isenção outorgada pela Constituição Federal, limita-se à aquelas
contribuições relativas aos segurados que prestam serviços à própria entidade, de modo a viabilizar as
prestações das atividades beneficentes, e não à implementação de objeto de terceiros (item 21 da
referida nota).
E assim, analisa-se a respectiva situação fática, pois o citado art. 29, que embasou a
autuação, remonta polemica discussão com deliberação recente do STF.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção/imunidade de contribuições
para a seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes.
No presente caso a norma vigente era a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009,
que estabelece, no artigo 29, os requisitos a serem cumpridos para garantir o direito ao não
pagamento de contribuições para a seguridade social, e que foi revogada pela Lei Complementar
no 187, de 2021.
Porém a acusação fiscal pauta-se em verdade por impedimentos do procedimento
realizado pela Contribuinte, e não por falta de certificado.
Ness sentido, foi citado pela fiscalização o Parecer/CJ no 3.272/2004, aprovado pelo
Ministro da Previdência por meio de despacho, que o dotou de imperatividade para os demais
órgãos vinculados, por força da Lei Complementar no 43/1993, artigo 42, assim dispõe sobre a
isenção previdenciária de entidades que fazem cessão de mão-de-obra:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial. Isenção das contribuições para a
Seguridade Social. Art. 55 da Lei no 8.212/91. Cessão de mão-de-obra.
1. Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem perder a isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as entidades que atendam dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das
atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da
entidade beneficente.
2. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra sem atentar para um destes
dois critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer, violam a exigência
do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem jus à correspondente
isenção.
Citou-se ainda que o Parecer/CJ no 3.272/2004 é aplicável no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, por força do disposto na Lei no 11.457/2007, artigo 48, inciso II, que
manteve a vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da Previdência
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
7
Social relativos à administração das contribuições previdenciárias enquanto não modificados pela
RFB.
A decisão de piso reproduziu o referido parecer Parecer/CJ no 3.272/2004:
“40. Da exposição acima resulta que as entidades que realizam cessão
remunerada de mão-de-obra não podem, em regra, serem consideradas
beneficentes de assistência social, e, portanto, não fazem jus à isenção prevista
no art. 195, § 7o, da Constituição. Entretanto, é possível estabelecer, a partir de
um esforço hermenêutico, situações muito especiais em que a cessão onerosa de
mão-de-obra pode ser feita sem retirar a natureza beneficente de assistência
social da entidade.
41. Tais hipóteses passam necessariamente pela verificação de dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das
atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da
entidade beneficente.
42. O primeiro critério está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra. Se a entidade realiza
a contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de
mão-de-obra destes empregados não fará jus à isenção das contribuições para a
seguridade social. Em outras palavras, a entidade beneficente somente pode
realizar a cessão de mão-de-obra em situações pontuais, em que os empregados
cedidos tenham função dentro de suas próprias atividades - que devem ser
assistenciais - mas estejam ociosos por motivos alheios à vontade da instituição.
Se um ou alguns empregados são contratados, primordialmente, para prestarem
serviços a terceiros, a entidade não pode ser considerada beneficente de
assistência social, pois esta atividade não será acidental.
43. O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser
examinado caso a caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e
não provocada, da força de trabalho; existência ou não de prejuízos para as
atividades fins da instituição; caráter temporário da cessão onerosa de mão-de-
obra; e aspecto subsidiário da atividade de cessão de mão-de-obra. (grifo nosso)
[...]
48. Enfim, a realização de cessão de mão-de-obra pelas entidades assistenciais
tem que ser eventual, não prejudicial, temporária, subsidiária, acidental e
dirigida à manutenção da cancelamento ou indeferimento da isenção das
contribuições para a seguridade social”.
No presente caso, segundo as informações da recorrente, essa atua na contratação
e intermediação de adolescentes na condição de aprendizes para o mercado de trabalho, tendo
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
8
em seu Estatuto Social, do Círculo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia os seguintes
objetivos:
“Art. 1. contribuir para a formação do cidadão pró-ativo, sem distinção de cor,
raça, nacionalidade, credo religioso ou filiação político partidária, através da
promoção da assistência e da inclusão social de adolescentes de ambos os sexos,
com idade entre 14 e 18 anos, visando sua formação técnico profissional e
iniciação ao trabalho, orientando-se por seu Regimento Interno e pela Legislação
aplicável, especificamente Lei 8069/1990; CLT e Lei 10.097/2000;
constituir-se em agente de integração entre instituições de ensino e os setores de
produção de serviços, comunidade e governo com a finalidade de propiciar ao
estagiário a complementação do ensino e da aprendizagem conforme Lei no
6494/77 e Decreto 87497/82 e demais Leis correlatas.
§1o Promoção e inclusão social do adolescente para que ele desfrute dos seus
direitos à cidadania e usufrua os benefícios das Políticas Sociais Públicas;
§2o apoio à formação técnico profissional e laboral do adolescente e do
estagiário, em parceria com empresas colaboradoras, organizações e instituição
educacionais, através da celebração de Convênios e/ou Acordos específicos;
§3o relacionamento e integração com organizações governamentais, particulares,
ONGs e órgãos de Proteção dos Direitos dos adolescentes e órgãos do trabalho;
§4o integração familiar e comunitária, atendendo sempre que necessário e/ou
possível, e com prioridade, os usuários da Política de Assistência Social.
§5o Promoção de eventos culturais e esportivos, pesquisas, ciclos de estudo e
outros, visando melhorar a performance dos adolescentes aprendizes e/ou em
trabalho educativo, dos estagiários e do corpo técnico e operacional da
instituição, dos ex-estagiários do CAMP e dos comunitários envolvidos.
Ocorre que, de acordo com o Parecer/CJ no 3.272/2004, da Consultoria Jurídica
junto ao Ministério da Previdência Social, aprovado pelo mesmo mediante despacho de
16/07/2004, publicado no DOU de 21/07/2004, atendam a dois requisitos, a) caráter acidental da
cessão onerosa de mão de obra; e b) mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao no de empregados da entidade beneficente.
Da análise dos objetivos sociais da autuada, dos elementos dos autos e dos sistemas
informatizados da RFB, verifica-se serem as seguintes as circunstâncias fáticas relacionadas à
prestação de serviços por adolescentes vinculados ao Círculo de Apoio a Aprendizagem
Profissional de Goiânia:
- a entidade ministra cursos e presta atividades assistenciais a adolescentes, de
forma a prepará-los para o exercício das atividades para as quais serão contratados (Plano de Ação
das Atividades 2011 e Relatório de Atividades Ano 2011 – fls. 135/158);
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
9
- a entidade informa em GFIP o código de recolhimento 150 – cessão de mão-de-
obra (Relatório Fiscal – fl. 21)
- a entidade é a responsável pelo pagamento do salário e demais benefícios
trabalhistas aos adolescentes, como depósitos do FGTS, PIS, férias, abono de férias e décimo
terceiro salário (Planilha de Investimento Adolescente Aprendiz 2015 - fls. 184);
- a entidade firma contratos/convênios/acordos com terceiros para prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra (tal como informa em GFIP) e recebe, em contrapartida,
valores para cobrir não apenas os encargos trabalhistas, mas também os custos de manutenção
dos cursos ofertados (fls. 184, 140 e 76).
A recorrente por sua vez alega que A RFB não reconheceu o trabalho social da
Instituição CAMP Goiânia, apenas focalizou todos os atos administrativos na cessão de mão e de
obra e não profissionalização.
Segundo a acusação fiscal a decisão de piso:
Em que pese a discordância do contribuinte, as circunstâncias objetivas acima
listadas demonstram que a autuada, no período objeto da autuação, prestou
serviços mediante cessão de mão-de-obra onerosa e habitual de trabalhadores
que são o público alvo da sua atividade assistencial, o que constitui
descumprimento de requisito material previsto na legislação para o gozo da
isenção, conforme se passa a demonstrar.
(...)
No caso, os adolescentes constituem o público alvo da atuação da entidade,
conforme Estatuto Social, e, na condição de empregados aprendizes, prestam
serviços a terceiros de forma não pontual/acidental, mas recorrente.
Ademais, é certo que os adolescentes não exercem funções assistenciais na
instituição, mas são selecionados, treinados e cedidos a empresas contratantes
mediante cessão de mão-de-obra, o que é vedado pela legislação.
O fato é que as circunstâncias objetivas/fáticas que envolvem a prestação dos
serviços pelos adolescentes não se amoldam às duas únicas hipóteses que
autorizam entidades beneficentes prestarem serviços mediante cessão de mão-
de-obra sem que percam a isenção.
Ao contrário do que alega o contribuinte, não se vislumbra que a autuada tenha
realizado cessão de mão-de-obra de forma eventual, não prejudicial, temporária,
subsidiária, acidental e dirigida à manutenção da atividade assistencial da
instituição, nos termos do Parecer/CJ no 3.272/2004.
Ressalte-se que se os adolescentes com quem a instituição mantinha vínculo
fossem contratados diretamente por terceiros, com os quais o contribuinte firmou
contratos/convênios/acordos de prestação de serviços, a questão que ora se
apresenta não estaria em discussão.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
10
Tivesse, portanto, o contribuinte se limitado a preparar o trabalhador, dotando-o
de treinamento que facilitasse seu acesso ao mercado de trabalho e mesmo
empreendendo, em seguida, as medidas que o ajudasse a identificar
oportunidades de trabalho, estaria certamente cumprindo a finalidade
constitucional.
Entretanto, ao contratá-lo como empregado aprendiz, cedendo-o a terceiros,
passa a atuar concorrentemente com as demais empresas privadas, prestadoras
de serviços de cessão de mão-de-obra, o que certamente constituiria
concorrência desleal, na medida em que uma estaria, segundo este
entendimento, dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais, enquanto a outra – a empresa privada típica – seria contribuinte
obrigatória.
Com isso, como bem explicado pela decisão de piso,
“A atividade assistencial da instituição, sob pena de violação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/91, e, consequentemente, de aprendiz, nos termos da legislação em
vigor, é considerado empregado, sujeito às regras da CLT, com as alterações da Lei
10.097/2000, que assim dispõe
Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. (NR)
Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e
social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.
[...]
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a
assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa
de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e
diligência, as tarefas necessárias a essa formação.
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso
não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de
aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em
formação técnico-profissional metódica.
§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário
mínimo hora.
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois
anos.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728714/2015-68
11
§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho”.
Portanto, verificou-se dos autos que a relação existente entre os adolescentes e a
entidade não é meramente uma relação assistencial/educacional.
A fiscalização apurou que realidade fática diversa daquela que se presta a
assistência social de entidade beneficente, onde a DRJ de origem concluiu que:
“A realidade objetiva que se apresenta é a que os adolescentes, aos quais são
oferecidos cursos de aprendizagem, mantêm vínculo de emprego com a autuada,
na condição de empregados aprendizes, e que são cedidos mediante cessão de
mão-de-obra
a
empresas
tomadoras
de
serviços,
mediante
contrato/convênio/acordo firmados com a entidade.
Prova disto é que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas aos
adolescentes é da autuada, e não das empresas contratantes dos serviços.
Pelo exposto, é possível afirmar que a atividade preponderante do contribuinte é
a de selecionar/contratar e treinar adolescentes (empregados aprendizes) para
serem cedidos onerosamente a terceiros.
Em que pese as alegações da defesa, tal atividade não pode ser caracterizada e
tratada como atividade típica de entidade beneficente de assistência social, pois
representa desvirtuamento das práticas que assegurariam o gozo da isenção de
entidades beneficentes, conforme Lei no 12.101/2009”.
Assim, acompanho a decisão de piso e mantenho a autuação fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR-LHE
provimento.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 806
DF CARF MF
Original